Tribunal: TJDFT
Processo: 0746388-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0746388-02.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA CAIXETA DA ROCHA, GILMAR BRAZ DA ROCHA EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Aguarde-se o julgamento da Reclamação no 0701207-55.2021.8.07.9000. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.